Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-50.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001407-50.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FABIANO PEREIRA DA SILVA E CIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RAIANNE DOURADO TELES, ANNA CAROLINA BARRETO DE SOUZA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE EMPRESARIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. FORÇA EXECUTIVA DECORRENTE DE LEI ESPECIAL. CANCELAMENTO DO PLANO NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Fabiano Pereira da Silva e Cia Ltda EPP contra a sentença que, em sede de embargos à execução opostos em face de Bradesco Saúde S/A, julgou totalmente improcedentes os pedidos da empresa devedora. A ação de execução original busca a cobrança de parcelas inadimplidas de contrato de seguro saúde coletivo empresarial, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão neste recurso: (i) definir se o contrato de seguro saúde constitui título executivo extrajudicial válido mesmo sem a assinatura de duas testemunhas; (ii) verificar se a dívida é inexigível sob a alegação de que houve pedido verbal de cancelamento do contrato por parte da consumidora; (iii) examinar se restou caracterizado excesso de execução decorrente da aplicação de juros supostamente acima do limite legal; e (iv) estabelecer se é lícita a cumulação de multa moratória de 2% com juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de seguro saúde não retira a sua força executiva. A via executiva encontra amparo no artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 27 do Decreto-Lei 73/1966, que confere expressa executividade à cobrança de prêmios de seguro, dispensando a formalidade exigida para os documentos particulares em geral.

4. A alegação de inexigibilidade da dívida por suposto cancelamento verbal do plano de saúde não encontra respaldo probatório. Incumbe à parte devedora o ônus de comprovar os fatos extintivos do direito do credor, sendo insuficiente a mera afirmação de que realizou uma ligação telefônica, sem apresentar número de protocolo, identificação do atendente ou qualquer outro indício documental.

5. O contrato de seguro possui natureza eminentemente aleatória. A obrigação de pagar o prêmio mensal decorre da simples assunção do risco e da disponibilização da cobertura pela seguradora, sendo irrelevante o fato de a empresa contratante e seus beneficiários não terem utilizado os serviços médicos no período de inadimplência.

6. A cumulação de multa moratória de 2% com os juros de mora é plenamente lícita e não configura dupla penalidade para o mesmo fato. Trata-se de encargos com naturezas jurídicas distintas: a multa possui caráter de sanção pelo descumprimento tempestivo da obrigação, enquanto os juros compensam o credor pela privação do capital ao longo do tempo. O alegado excesso de execução não foi demonstrado por cálculos aptos a desconstituir a planilha apresentada pela credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de seguro saúde, instrumentalizado por proposta, apólice, condições gerais e boletos inadimplidos, constitui título executivo extrajudicial com fundamento em legislação especial, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas.

2. A alegação de cancelamento do contrato de seguro saúde não exime o contratante do pagamento das mensalidades vencidas quando desacompanhada de prova mínima da solicitação, prevalecendo a exigibilidade do prêmio em razão da disponibilidade da cobertura e da natureza aleatória do contrato.

3. É permitida a cobrança cumulativa de multa moratória contratual e juros de mora em ação de execução de título extrajudicial, visto que os institutos possuem finalidades e naturezas jurídicas diversas.

4. O excesso de execução exige demonstração concreta e técnica do erro de cálculo, não se configurando por mera discordância da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, 784, XII, 798 e 931; Decreto-Lei 73/1966, art. 27; Decreto 61.589/1967, art. 5º; Código Civil, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação nº 8030811-34.2021.8.05.0039, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Quarta Câmara Cível, j. 25.05.2021, publ. 27.06.2022; TJ-BA, Apelação nº 0341380-92.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 03.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 0509194-47.2016.8.05.0274, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001407-50.2020.8.05.0110, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa.

GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora